Tribunal: TJDFT
Processo: 0758389-87.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FURTO EM COFRE ELETRÔNICO DISPONÍVEL NA HOSPEDAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL. PROVA DA QUANTIA FURTADA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, consoante Arts. 3° e 4°, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
2. A inversão do ônus da prova é possível quando verificado pelo julgador a verossimilhança das alegações autorais, ou constatada a hipossuficiência do consumidor.
3. No caso, observa-se a verossimilhança da ocorrência do furto no estabelecimento hoteleiro intermediado pela ré, causando prejuízo material ao Autor.
4. Mesmo com o deferimento da inversão do ônus da prova, compete ao Autor demonstrar o efetivo valor furtado do cofre da hospedagem.
5. Para que ocorra o ressarcimento dos danos materiais é necessário que se tenha o mínimo de lastro do valor a ser reposto pela empresa.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.